Tribunal: TJDFT
Processo: 0003024-10.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SENILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da senilidade, há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal.
2. Nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
3. Apelação criminal conhecida e não provida.